Tribunal: TJMT
Processo: 1034998-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034998-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (EMBARGANTE), AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA - CPF: 247.756.146-49 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. FASE EXECUTÓRIA. CUSTAS INICIAIS DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por André Luis Domingos da Silva contra decisão que determinou o pagamento de custas processuais para o cumprimento de sentença e declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2020, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004741-38.2017.8.11.0024, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a constitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2020, que concedia isenção de custas judiciais na execução de honorários advocatícios; e (ii) analisar se há previsão legal para exigir custas processuais na fase de cumprimento de sentença.

III.
Razões de decidir

2.

O Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2020, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.859, que declarou inconstitucional norma similar do Estado do Rio Grande do Sul, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

3.

A fase de cumprimento de sentença não tem natureza de ação autônoma, sendo mera fase processual subsequente à fase de conhecimento, o que afasta a exigência de novas custas processuais, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV.
Dispositivo e tese

4.

Recurso parcialmente provido, afastando a exigência de pagamento de novas custas processuais na fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"1. A Lei Estadual n. 11.077/2020 é inconstitucional, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade. 2. O cumprimento de sentença não enseja a exigência de novas custas processuais iniciais, por não possuir natureza jurídica de ação autônoma."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA SILVA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença 0004741-38.2017.8.11.0024, Código: 97641, na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que determina o pagamento de custas processuais para o cumprimento de sentença e declarou a Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2.020.

Em síntese argumenta que “Em que pese o juízo a quo entender que o art. 3o, V da Lei Estadual no 7.603 de 27 de Dezembro de 2001 c/c art. 4o da Lei Estadual 11.077 de 10 de Janeiro de 2020 é inconstitucional, tal matéria não foi apreciada em tema de repercussão geral com efeito erga omnes.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, abstendo de cobrar custas judiciais no cumprimento de sentença e considere constitucional a Lei Estadual que concede justiça gratuita aos agravados na execução dos honorários.

Primeiramente foi indeferido o pedido de efeito suspensivo; contudo, posteriormente houve o acolhimento dos Embargos de Declaração para reconhecer a suspensão, por se tratar de fase de cumprimento de sentença, que não enseja novas custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA SILVA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença 0004741-38.2017.8.11.0024, Código: 97641, na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que determina o pagamento de custas processuais para o cumprimento de sentença e declarou a Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2.020.

São duas as teses do agravante: i) Isenção pela Lei Estadual n. 11.077/2.020 e sua constitucionalidade; e ii) Ausência de previsão legal de exigir custas judiciais para o cumprimento de sentença.

Ratifico as duas decisões já proferidas no recurso.

A primeira reconheceu que já foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2.020; vejamos:

“Isso porque este Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade da lei, nos termos da decisão agravada;

“AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (TJ-MT - AC: 10263373420228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA ADVOGADOS – INAVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Conforme recente julgado esta e. Câmara “Na ADI 6.859, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 11.077/2020. Apesar de ser assegurada ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, as custas judiciais se referem a serviços prestados por outro Poder. Logo, o Estado não pode desobrigar determinada classe de profissionais liberais de arcarem com referido encargo, já que se trata de receita que não lhe pertence.” (Agravo de Instrumento no 1020403-87.2023.811.0000, julgado em 8.11.2023).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10234307820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2024)

Trata-se, pois, de aplicação do precedente do STF pelo Tribunal de Justiça e, em consequência dos juízos de 1a Instância.”.

E depois a decisão de id. 260649659 que reconheceu não ser cabível custas iniciais na fase de cumprimento de sentença:

“
Isso porque o cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, se tratando apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja cobrança de novas custas processuais.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MERA FASE DO PROCESSO QUE NÃO ENSEJA A COBRANÇA DE CUSTAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, tratando-se apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de custas processuais (N.U 1009663-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).” (TJ-MT - AI: 10089145320238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

Também o seguinte precedente da minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. JUÍZO DE ORIGEM. ART. 516, II DO CPC. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MESMO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais. 2. A competência para dar cumprimento à sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos Tribunais. 3. Ainda que a caução vise evitar eventual prejuízo dos agravantes, é certo que pode ser utilizada para pagamento das multas impostas a parte que prestou a caução em razão da sua conduta nos autos, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa, uma vez que o sujeito ativo da obrigação de pagar as multas e os honorários sucumbenciais é a própria parte que prestou a caução. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.” (TJ-MT 10041803020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)”.

O posicionamento está alinhado com o princípio da unicidade do processo, pelo qual todas as fases processuais, inclusive a executória, fazem parte de um mesmo procedimento, não justificando a incidência de novas custas iniciais.

Se não bastasse, a Lei 15.109, de 13/03/2.025 acrescentou ao artigo 82, o seguinte §3o: “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento das custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.”

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar o pagamento das custas iniciais, na fase de cumprimento de sentença; havendo outras custas, deverá ser aplicado o §3o. acrescido pela lei 15.109, de 13/03/2.025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025